Tribunal: TJDFT
Processo: 0748698-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748698-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos no 0709414-86.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, homologou o valor base indicado pelo Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 250277902 dos autos de origem): Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF visando obter o pagamento da quantia total no valor de R$ 2.945.092,77 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), pertencente aos substituídos abaixo descritos: 1-ODETE FAJARDO TEIXEIRA 2-OLGARIDA NAZARETH PACHECO 3-OLIVEIROS PEDRO CUSTODIO 4-ONEIDE MEDEIROS DA SILVA 5-ORLANDINA ALVES DA SILVA 6-ORLANDO LUIZ DE SOUZA F COSTA 7-OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA 8-OSWALDINA LEAL PAULISTA Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação (ID 135740304), alegando: i) ilegitimidade ativa; ii) prejudicial de prescrição; iii) ausência de comprovação de fato constitutivo; iv) excesso de execução. O exequente se manifestou em réplica (ID 139047293). Sobreveio decisão afastando a preliminar de ilegitimidade ativa, a prejudicial de mérito da prescrição, fixando os parâmetros para apuração do débito e determinando ao Distrito Federal a juntada das fichas financeiras dos substituídos. As partes interpuseram agravo de instrumento no 0706213-09.2023.8.07.0000 (ID 172145077) e 0702495-04.2023.8.07.0000 (ID 177156833). Os autos foram remetidos à Contadoria para apuração do débito (ID 200245848), a qual solicitou que as partes apresentassem os cálculos tendo como base suas respectivas fichas financeiras. O exequente informou que os cálculos foram realizados considerando a servidora paradigma Odeliza Luiza dos Santos, já que não existem fichas financeiras nos autos originários (ID 205466855). O Distrito Federal (ID 206037963), por sua vez, alegou que compete ao exequente apresentar os cálculos, conforme fichas financeiras, as quais tem pleno acesso, sendo inadmissível a apresentação de cálculos genéricos. Alegou, ainda, que em relação à exequente Odete Fajardo Teixeira e Oliveiros Pedro Custodio, houve duplicidade de cobrança. Quanto ao exequente Orlando Costa, não houve prova da relação funcional, motivo pelo qual não há valores a receber. Quanto à exequente Orlandina, afirma que a GARC foi devidamente incorporada a partir de NOV/95, não havendo diferenças a pagar a partir desse período. Quanto ao exequente Osimar de Carvalho Lyra Quaresma, alegou que a partir de setembro/1995 até dezembro/2000, a parte recebeu um valor maior do que a aplicação do percentual de 20%. Quanto aos exequentes Oneide e Oswaldina, afirmou que não há valores a receber a partir de 1994, pois houve o pagamento regular da GARC até esta ser incorporada aos proventos a partir de novembro/1995. Sobreveio decisão determinando ao exequente a apresentação dos cálculos de forma individualizada (ID 206799333). O exequente acostou planilha (ID 210430737). A Contadoria alegou se tratar de cálculo administrativo, não detendo conhecimento técnico para elaboração (ID 224108774). Intimadas, as partes se manifestaram (IDs 227219977e 232359884). O Distrito Federal juntou petição (ID 242501070), contendo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante se observa, o exequente foi intimado para apresentar o valor devido de forma individualizada para cada um dos substituídos (ID 206799333), sobrevindo planilha de cálculo com base nas fichas financeiras anexadas aos autos (ID 210430737), totalizando a quantia atualizada de R$ 2.027.007,50 (dois milhões, vinte e sete mil e sete reais e cinquenta centavos). De acordo com o exequente, o Distrito Federal teria colacionado apenas parcialmente as fichas financeiras dos substituídos, encontrando-se ausentes documentos relativos ao período de dezembro/1991. Afirmou, ainda, que, em alguns casos, as fichas financeiras estariam sem informação, a exemplo dos períodos entre fevereiro a dezembro e/ou janeiro a novembro de 1993/1994. Acrescentou, ainda, que não houve apresentação das fichas financeiras do substituído ORLANDO LUIZ DE SOUZA F COSTA. Alegou que, por esse motivo, apurou os valores devidos aos substituídos valendo-se da metodologia de cálculo paradigma, no caso específico, da servidora ODELIZA LUIZA DOS SANTOS, para os períodos nos quais não houve apresentação das fichas financeiras. Asseverou, ainda, que, o Distrito Federal realizou a correção do débito pela taxa SELIC de forma equivocada. Pois bem. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos e subjetivos dentro dos quais foi constituído o título judicial exequendo. No caso, observa-se que não restou demonstrada a existência de vínculo jurídico mantido entre o Distrito Federal e o Sr. Orlando Luiz de Souza F Costa, haja vista a ausência de indicação do CPF ou mesmo de matrícula, ônus que incumbia à parte exequente, sendo indevido, portanto, a cobrança de quaisquer valores relacionados a ele. Em relação à Odete Fajardo Teixeira, constatou-se a existência de apenas uma matrícula de professora, sem que tenha a parte exequente comprovado outro vínculo mantido com o réu, tornando evidente a existência de duplicidade de cobrança. O mesmo deve ser dito em relação ao substituído Oliveiros Pedro Custódia, cuja matrícula 00034908 pertence, em verdade, à substituída Oneide Medeiros da Silva (IDs 210430737, 232359886 e 206037964). Quanto aos demais substituídos, o exequente vindica apenas a mensuração do valor devido a partir de servidora paradigma, isso porque o dever de reparar o dano, bem como a titularidade do direito, já restaram definidos na sentença exequenda. De acordo com as informações extraídas do documento de ID 206037965, o executado havia elaborado os cálculos a partir de 1994, pois apesar de constar as fichas financeiras de 1992 e 1993, estas estavam ilegíveis e não era possível distinguir os números inseridos nos documentos. Posteriormente, o executado acostou nova planilha de cálculo, dessa vez considerando os valores devidos de 1991 a 1993, mas com base nas tabelas salariais e a etapa/padrão que o servidor estava posicionado (ID 232359887). Muito embora a jurisprudência tenha admitido a utilização de servidor paradigma para apuração dos valores devidos na hipótese de inexistirem fichas financeiras aptas a embasarem os cálculos, tenho que, na espécie, a metodologia adotada pelo Distrito Federal ao ID 232359886 melhor se adéqua à solução do litígio, pois considera, para o período em que ausentes ou ilegíveis as fichas financeiras, a tabela salarial e a etapa/padrão que o servidor estava posicionado para determinar quais foram os valores pagos a título de vencimento/proventos à época, observando, portanto, as particularidades de cada substituído. Nesse sentido, precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS COMPLETAS. CÁLCULOS POR AMOSTRAGEM. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando a elaboração de cálculos individualizados com base nas fichas financeiras constantes dos autos, afastando a pretensão de homologação dos cálculos por paradigma apresentados pelo exequente. II.Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a saber se:(a) a impugnação apresentada pelo ente público deveria ter sido rejeitada liminarmente por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC; e(b) os cálculos apresentados pelo exequente com base em paradigma devem ser integralmente acolhidos, ante a ausência de fichas financeiras completas por parte do executado, à luz do art. 524, § 5o, do CPC. III.Razões de decidir 3. A decisão agravada reconheceu a dificuldade enfrentada pelo exequente para obtenção de documentos funcionais dos substituídos, mas ponderou que, diante da apresentação parcial de fichas financeiras pelo Distrito Federal, impunha-se a elaboração de cálculos individualizados com base nas informações disponíveis. 4. A adoção de metodologia por amostragem, tanto pelo exequente quanto pelo executado, não afasta a necessidade de adequação dos cálculos aos dados efetivamente constantes dos autos, em observância ao contraditório e à segurança jurídica. IV.Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação integral das fichas financeiras pelo executado não autoriza, por si só, a homologação dos cálculos por paradigma apresentados pelo exequente, quando há elementos suficientes nos autos para a elaboração de cálculos individualizados. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não deve ser rejeitada liminarmente quando acompanhada de fundamentos e documentos mínimos que permitam o exercício do contraditório.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 5o, e 525, § 4o; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. (Acórdão 2025400, 0713288-31.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) A despeito dessa realidade, observa-se que o Distrito Federal se equivocou em relação à forma de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021,“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021,“deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas,“a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 482/2022. 1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. 2. A partir de dezembro de 2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. A consolidação dos valores devidos levará em conta o valor principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme prevê as normas técnicas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A tese recursal de ilegitimidade ativa da Exequente não ultrapassa a barreira de admissibilidade, porquanto o Agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida relativamente à alegada ausência de condição da ação, fazendo-o de maneira genérica. 2. Comprovado o pedido explícito da Exequente para aplicação do IPCA-E ao cálculo do débito, afasta-se a tese que embasou o pedido de anulação da decisão agravada por julgamento extra petita. 3. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 4. Antes da análise do RE 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 5. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 6. Nos termos do art. 3o e 7o da EC no 113/2021, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Selic. 7. No caso concreto, verifica-se que a parte Agravada informa na petição inicial do Cumprimento de Sentença que o índice de correção monetária fixado no título judicial exequendo foi o INPC/IBGE, da data da efetiva supressão até 28/6/2009, e índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Noticiou também que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 11/3/2020, após o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015, acima mencionado. Em razão desse fato, a Autora instruiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença, ajuizado em 27/12/2022, com memória de cálculo datada de 31/10/2022, em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. 8. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual não deve ser provido o presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida. 9. Quanto à aplicação da Selic, a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021, publicada em 9/12/2021, e na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. 10. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 11. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1751602, 07216984920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOSDEDECLARAÇÃOEM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabemembargosdedeclaraçãocontra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Na hipótese, houve manifestação expressa no acórdão sobre a coisa julgada exequenda, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e os Temas 733 e 1170 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, foi omisso quanto à forma de atualização da dívida pela taxa Selic. 3. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 4. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 5. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEMNÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2.Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente. 3.Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante dessa realidade, HOMOLOGO o valor base indicado pelo Distrito Federal ao ID 232359886. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial a fim e que proceda tão somente ao ajuste dos cálculos, na forma acima delineada, fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Os honorários advocatícios da presente fase processual deverão ser calculados considerandoo valor global do débito eos percentuais discriminados na decisão de ID 129683600. Com o retorno, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais (ID 78089446), sustenta que a decisão agravada violou o art. 10 do CPC, que coíbe a prolação de decisão surpresa, já que não foi intimado para se manifestar quanto ao fundamento que ensejou a exclusão do substituído Orlando Luiz de Souza F. Costa, qual seja, a ausência de indicação do CPF ou de matrícula. Argumenta que a fundamentação de que o credor Orlando não tenha demonstrado vínculo jurídico ente ele e o ente público não deve prosperar, porquanto ignora que a coisa julgada material determinou o pagamento da GARC a todos os substituídos ocupantes do cargo de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, havendo, pois, coisa julgada material. Diz que o nome já constava na lista de substituídos na ação originária, inclusive com a indicação de número de matrícula, que foi devidamente informada nos autos, conforme id. 129237986, pág. 69. Em relação à homologação da base de cálculo do Distrito Federal, afirma que deve ser o período de 1991 a 2010, nos termos fixados durante à fase de conhecimento da ação originário no 0030649-57.1992.8.07.0001, que, inclusive, reconhece expressamente que todos os representados estavam em regência de classe. Alega que, após o trânsito em julgado da demanda, foi solicitado, por diversas vezes, que o DF apresentasse as fichas financeiras dos exequentes para liquidação dos valores a serem apresentados aos autos, o que não foi cumprido. Assim, em atenção ao tema 880, firmado pelo STJ, foram apresentados os cálculos por paradigma, em cumprimento ao disposto no art. 524, §§ 3o e 5o, do CPC, para fins de impedir o perecimento do direito dos exequentes. Expõe que a decisão agravada determina que sejam observados apenas os dados apresentados parcialmente pelo DF, considerando que os documentos colacionados não abarcam a integralidade do período executado. Por isso, devem ser reputados como corretos os cálculos apresentados, com base em paradigma. Pontua que, conforme se observa dos cálculos homologados, o DF está indevidamente limitando os valores devidos à data da incorporação administrativa da GARC, o que fazem com fundamento na aplicabilidade da Lei 696/94; no entanto, o § 2o do art. 2o dessa lei, afasta expressamente sua aplicabilidade aos professores aposentados que recebessem a GARC, por força da Lei 202/1991. Entende que se deve reconhecer a existência de saldo remanescente a ser executado em favor de Orlandina, Oneide e Oswaldina, mesmo após a incorporação administrativa fundamentada na Lei 966/94. Sustenta, também, a aplicação ao caso da Lei 2.707/2021, que majorou o percentual GARC previsto na Lei 202/91 de 20% para 30%, estendendo essa previsão aos aposentados e pensionistas. Por fim, alega que, não obstante se entenda, em hipótese remota, pelo excesso de execução, tal fato não pode implicar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, porque o DF quem deu causa à instauração do cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal, para fins de suspender o prosseguimento da execução, até a adequada definição dos parâmetros a serem efetivamente aplicados. No mérito, postula a reforma do julgado a) declarando a legitimidade ativa da parte substituída Orlando Luiz de Souza e Costa; b) afastando a limitação dos cálculos à data da incorporação administrativa, para contemplar a integralidade do período executivo, reconhecendo a preclusão de tais alegações, em observância à coisa julgada, em relação a Orlandina Alves da Silva, Oswaldina Leal Paulista e Oneide Medeiros da Silva. Preparo devidamente recolhido (ID 78102578). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Em juízo cognição sumária, típica deste momento processual, verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como se vê, o título executivo decorre de sentença coletiva proferida nos autos do Processo n° 0030649-57.1992.8.07.0001, que tramitou perante a 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão veiculada pela entidade sindical para condenar o Distrito Federal ao pagamento da GARC – Gratificação em Regência de Classe – no percentual de 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91 e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação. Para se beneficiar da sentença coletiva, o professor substituído pelo Sindicato deve demonstrar que se encontrava, no momento anterior à aposentadoria, no exercício de regência de classe, ou seja, no exercício do magistério em sala de aula. Em análise da petição do DF de ID 242501070, na qual menciona a não indicação do CPF e matrícula de Orlando Luiz de Souza F. Costa, e a decisão de ID 250277902, ora agravada, não se verifica intimação do sindicato recorrente para manifestar sobre esse fundamento. O despacho de ID 243296766, há determinação de intimação do DF para esclarecimentos, tão somente. Assim, está com razão o recorrente, pois a decisão viola o art. 10 do CPC. O art. 10, do CPC, consagra expressamente o princípio da não surpresa, vedando ao julgador proferir decisão com fundamento em elementos ou documentos sobre os quais não tenha sido oportunizado o contraditório. Desse modo, a princípio, prospera o argumento de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR QUANTO AOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO CREDOR. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO ANULADA. 1. A ausência de intimação do devedor para se manifestar sobre os orçamentos apresentados unilateralmente pelo credor em sede de liquidação de sentença configura violação ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC. 2. A revelia não afasta o direito do réu de ser intimado para se manifestar sobre documentos novos juntados aos autos, conforme dispõe o art. 346 do CPC. 3. A significativa discrepância entre os valores dos orçamentos apresentados pelas partes reforça a necessidade de oportunizar o contraditório, a fim de assegurar a regularidade do procedimento e a justa fixação do quantum debeatur. 4. Ausentes elementos suficientes para a caracterização de má-fé ou fraude na conduta do credor, deve ser indeferido o pedido de apuração penal ou aplicação de penalidades processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2055008, 0717452-39.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) Cumpre frisar, ademais, que Orlando Luiz de Souza F. Costa foi arrolado no Relatório Geral de Associados do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, apresentado junto à petição inicial da ação coletiva (ID 129237986, Pág. 69, Processo 0030649-57.1992.8.07.0001). Como está abrangido pela coisa julgada formada na ação coletiva é legitimado para buscar seu cumprimento de sentença. Por fim, os cálculos deverão ser elaborados a partir de dezembro de 1991, no percentual de 20% dos proventos, na forma da Lei 202/91, até a data do restabelecimento do pagamento da gratificação, conforme expressamente previsto no § 2o do art. 2o da Lei 696/94, que ora se transcreve: Art. 2o - A gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei no 202, de 9 de dezembro 1991, será gradativamente incorporada ao vencimento do cargo efetivo, na razão de um inteiro e dois décimos por cento de seu valor, por ano de efetivo exercício em regência de classe, até o limite de trinta por cento. [...] § 2o. O “caput do presente artigo não se aplica aos professores aposentados, que, por força da Lei 202, de 09 de dezembro de 1991, já vinham recebendo a gratificação prevista nesta lei. (g.) Isto é, aos aposentados substituídos não se aplica a regra do caput do art. 2o da Lei 696/94, que estabelece gratificação gradativa. Essa medida garante a plena eficácia da decisão transitada em julgado e assegura a satisfação do direito material reconhecido. É oportuno frisar que o dever de manutenção precisa, adequada e atualizada dos registros funcionais é uma responsabilidade exclusiva da Administração Pública. Assim, quaisquer falhas administrativas ou omissões na gestão desses registros não podem, em hipótese alguma, implicar prejuízos aos direitos legítimos assegurados por decisões judiciais transitadas em julgado. Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Também demonstrado o perigo da demora, tendo em vista a expressa exclusão da parte substituída Orlando Luiz de Souza F. Costa e a homologação dos cálculos. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator